Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706813-75.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE MEDICINA BRAGA LTDA APELADO: ANDREIA SIQUEIRA BANDEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE MEDICINA BRAGA LTDA (JOAO PAULO CASTRO BRAGA – ME), por LABY ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICOS LTDA e por DANTAS INSTITUTO DE MEDICINA LTDA tendo por objeto a r. sentença (ID 71428554) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. O recurso é direcionado à parte qualificada como ANDREIA DOS SANTOS SIQUEIRA (ID 71428556 – Pág. 1), muito embora, na petição inicial, tenha qualificado a ré como sendo ANDREIA SIQUEIRA BANDEIRA (ID 71428512 - Pág. 1), assim também referida em alguns documentos que instruem a ação, como, por exemplo uma nota fiscal (ID 71428518 - Pág. 1) e na qualificação dos exames laboratoriais realizados (ID 71428522 - Pág. 1). É o necessário. Faço uma breve síntese dos fatos. A demanda teve origem em uma ação de cobrança ajuizada exclusivamente pelo Instituto de Medicina Braga Ltda (ID 71428512) buscando o recebimento de valores decorrentes de serviços médicos alegadamente prestados à requerida, ANDREIA SIQUEIRA BANDEIRA. O valor atualizado do débito cobrado na petição inicial é de R$4.672,37 (ID 71428512 - Pág. 9). A parte requerida, devidamente citada, permaneceu inerte, o que levou à decretação da sua revelia pelo ilustre Juízo a quo (ID 71428535 - Pág. 1). Em atendimento à determinação judicial, a parte autora apresentou petição de aditamento (ID 71428539 - Pág. 1-10), acompanhada de uma peça anexa contendo a qualificação completa das partes que se pretendia incluir no polo ativo e documentos comprobatórios como contratos sociais, cartões de CNPJ e procurações, visando a comprovação da legitimidade de cada empresa na cobrança dos valores correspondentes às notas fiscais por elas emitidas (do ID 71428540 - Pág. 1 ao ID 71428548 - Pág. 5). A parte autora argumentou que as notas fiscais foram emitidas por empresas do mesmo grupo econômico. O ilustre juízo de primeira instância proferiu decisão interlocutória indeferindo o pedido de aditamento (ID 71428549 - Pág. 1). O fundamento para o indeferimento foi que, na petição de aditamento, não foram discriminadas as empresas a serem incluídas nem a causa de pedir para sua inclusão. O juízo ressaltou que a petição inicial e suas emendas devem conter de forma precisa a causa de pedir e o pedido. Após o indeferimento da emenda à inicial, o processo foi anotado para conclusão para sentença (ID 71428552 - Pág. 1). Os autos foram, então, remetidos os autos ao Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1 (ID 71428553 - Pág. 1) que proferiu a r. sentença apelada (ID 71428554) julgando “PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por INSTITUTO DE MEDICINA BRAGA LTDA (JOAO PAULO CASTRO BRAGA – ME) em desfavor de ANDREIA DOS SANTOS SIQUEIRA, partes qualificadas nos autos, para CONDENAR a requerida ao pagamento das notas fiscais n. 0000.00000000435 e 0000.00000000463, nos valores de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) e R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), respectivamente” (ID 71428554). Feita essa memória argumentativa, assinalo que, embora a r. sentença (ID 71428554) mencione procedência parcial, nos termos da própria Apelação Cível, o recurso é interposto “...em face da Sentença de ID. 223632881, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial de ID. 196558749, de acordo com as razões anexas” (ID 71428556 – Pág. 2 -grifei). Ademais, depreende-se das razões recursais que a irresignação da Apelante reside no indeferimento da petição de aditamento de ID 71428539 (referida nas razões como ID 208873010), por meio da qual se buscava a inclusão de outras empresas no polo ativo da demanda. Confira-se o pedido do apelo: “Requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se a Sentença de ID 223632881, para que seja reconhecida a validade da petição de aditamento de ID 208873010, com o processamento da ação nos moldes determinados na emenda apresentada e a correta apreciação dos documentos anexados” (ID 71428556 - Pág. 20). Essa decisão interlocutória que indeferiu o pedido de aditamento ocorreu antes da prolação da sentença. Considerando o disposto no Art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, que estabelece caber agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão ou admissão de litisconsorte, hipótese que pode, em tese, abranger o indeferimento de pedido de inclusão de parte no polo ativo, cumpre perquirir acerca do cabimento do presente recurso de Apelação para impugnar tal ponto específico da decisão interlocutória anterior. Embora o §1o do art. 1.009 do CPC permita que as questões resolvidas na fase de conhecimento, cuja decisão a respeito não comporte agravo de instrumento, sejam impugnadas em preliminar de apelação, a decisão que indefere a inclusão de parte, por analogia à exclusão ou admissão, parece se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do CPC, desafiando agravo de instrumento. Assim, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se: (i) sobre o cabimento do recurso de Apelação para discutir o indeferimento do pedido de aditamento de ID 208873009 (ou ID 211542657), indicando as razões pelas quais entendem ser este o recurso adequado para veicular tal irresignação, à luz do disposto no Art. 1.015, VII, do CPC; e também (ii) sobre a alegada improcedência total dos pedidos em contraposição à procedência parcial declarada na sentença. Considerando que o recurso é direcionado à ANDREIA DOS SANTOS SIQUEIRA, mas também referida nos autos em alguns registros como ANDREIA SIQUEIRA BANDEIRA, os apelantes também deverão esclarecer a correta qualificação da parte apelada para saber se a citação realizada nos autos (ID 71428533 - Pág. 1) é ou não válida. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator